Tribunal: TJES
Processo: 5020860-27.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020860-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON NUNES JEVAUX
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por WELLINGTON NUNES JEVAUX em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, em que narra a parte autora que teve a sua conta indevidamente utilizada para prática de fraudes contra terceiros consumidores. Conta que em razão da utilização indevida da conta, suportou com cobranças indevidas da plataforma, em razão de ações que não praticou.

Sobreveio sentença em ID. 13983358, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A Ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Pois bem, no caso dos autos, está configurada relação de consumo, em que a parte recorrente se enquadra no conceito de consumidor (CDC, art. 2º) e a parte recorrida no de fornecedor (CDC, art. 3º).

Nesse contexto, aplica-se o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, fundado na responsabilidade objetiva – tanto contratual quanto extracontratual –, que se assenta na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do fornecedor impõem-lhe o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Assim, em havendo responsabilização da plataforma digital, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, a controvérsia cinge-se em verificar se a cobrança perpetrada pela parte recorrida decorre de débito efetivamente contraído pelo consumidor recorrente ou se, ao revés, resulta de utilização indevida de seus dados pessoais por terceiros.

A parte recorrida, por outro lado, apresentou contestação meramente genérica, limitando-se a refutar a ocorrência de vazamento de dados, sem, contudo, trazer aos autos prova efetiva de que adotou todas as medidas necessárias para coibir a prática narrada pelo consumidor.

Outrossim, não foram colacionados documentos idôneos a comprovar que o consumidor tenha sido o autor da ação que deu ensejo à cobrança impugnada. Ao revés, os documentos juntados aos autos pelo recorrente conferem verossimilhança às alegações apresentadas na inicial, revelando-se crível a tese de utilização indevida dos dados pessoais.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 6º, inciso VIII, e 14, impõe ao fornecedor de serviços o dever de demonstrar a ausência de defeito na prestação, incumbindo-lhe comprovar que o serviço prestado observou padrões mínimos de segurança e confiabilidade. No caso em análise, a parte recorrida não se desincumbiu de tal ônus, deixando de comprovar que a plataforma dispunha de mecanismos aptos a garantir a proteção dos dados de seus usuários.

Diante desse contexto, resta caracterizada falha na prestação do serviço, que não pode ser imputada ao consumidor, que figura como parte vulnerável na relação de consumo. A inércia probatória da recorrida e a ausência de demonstração de segurança eficaz em seus sistemas evidenciam a sua responsabilidade objetiva pelos danos suportados pelo recorrente.

Assim, após a detida análise do conjunto probatório, e com a devida vênia ao juízo sentenciante, que julgou improcedente a demanda, divirjo do entendimento adotado, porquanto entendo caracterizada a falha na prestação dos serviços. Desse modo, acolho a pretensão recursal para reformar a sentença, reconhecendo a responsabilidade da parte recorrida.

Impõe-se, portanto, declarar a inexistência do débito objeto da presente demanda, uma vez que não restou demonstrada a sua origem válida nem a vinculação do consumidor à obrigação pretendida pela recorrida.

No que concerne à pretensão de indenização por danos morais, entendo que assiste razão o recorrente, reconhecendo-se a configuração do dano extrapatrimonial. No caso dos autos, há notícias de utilização indevida de seus dados pessoais (art. 5º, LXXIX da CF), que possui especial e expressa proteção pela Constituição Federal. Tal circunstância revela-se suficiente para ensejar reparação pelos prejuízos de ordem moral experimentados.

Além disso, restou demonstrado que a conta do consumidor foi invadida e utilizada para interações com terceiros, ocasionando, inclusive, a imposição de cobrança indevida de débito em razão de condutas ilícitas praticadas por terceiros na plataforma. Tal situação evidencia não apenas a violação dos dados pessoais do recorrente, mas também a falha da plataforma em adotar medidas eficazes de segurança e prevenção, configurando afronta às boas práticas esperadas.

Dessa forma, resta configurado o dano moral, sendo devida a indenização.

Passando ao exame de
quantum
reparatório, vale lembrar que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos, bem como amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico das partes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito constituído no valor de R$1.587,00 de modo que CONDENO a recorrente a proceder o cancelamento da cobrança e se abster de realizar anotações negativas concernentes da débito;

b) CONDENAR o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)